Tribunal: TJSP
Processo: 1019376-15.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e prescrição não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro condominial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e prescrição não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro condominial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da autora e oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudo técnico inconcludente quanto à ocorrência de descarga atmosférica - Ação improcedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019376-15.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.
("SASAM").
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
2
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADA: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S/A - SASAM
COMARCA: SANTO ANDRÉ - 5a VARA CÍVEL
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da
inicial, ilegitimidade passiva e prescrição não configuradas -
Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro condominial contra danos elétricos
- Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da
comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14
do CDC - Nexo de causalidade entre os danos suportados pelo
segurado da autora e oscilações na rede elétrica da ré não
demonstrado - Laudo técnico inconcludente quanto à ocorrência
de descarga atmosférica - Ação improcedente - Recurso provido.
VOTO N° 44.342 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, derivada
de apólice de seguro condominial com cobertura contra danos elétricos, julgada
procedente pela sentença de fls. 201/204, relatório adotado.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão. Suscitou
o advento da prescrição ânua com respaldo no artigo 206, § 1°, do Código Civil,
brandindo contra a incidência da legislação consumerista. Invocou a inépcia da
preambular pela ausência de documentos essenciais. Arguiu sua ilegitimidade
passiva. Teceu comentários acerca da diferença entre subtensão e sobretensão,
asseverando que a simples ocorrência de danos elétricos não implica em falha no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
3
fornecimento de energia elétrica. Disse que os danos elétricos podem ser
causados por diversos motivos e que os usuários são os únicos responsáveis por
eventuais problemas nas suas instalações internas. Apontou a necessidade de
prévio esgotamento da via administrativa. Argumentou que não teve oportunidade
de vistoriar o equipamento avariado, pois não foi preservado. Aduziu, em suma,
que os documentos apresentados pela autora são unilaterais, não tendo ela
demonstrado o nexo causal entre os danos suportados e eventual conduta da
prestadora de serviços. Pugnou pela sua responsabilização de forma subjetiva,
sustentando que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito,
sendo descabida a inversão do ônus da prova. Alegou, ainda, que a
responsabilidade objetiva da concessionária é excluída nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior. Afirmou que os prejuízos suportados não ficaram
evidenciados. Insistiu na aplicabilidade do teor da Resolução Normativa 414/2010
da ANEEL em seu favor. Colacionou doutrina e jurisprudência em abono às suas
teses, discorrendo amplamente sobre os temas. Protestou pelo decreto de
improcedência da lide ou, subsidiariamente, pelo cômputo dos juros moratórios a
contar do trânsito em julgado.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos, sobrevindo retificação do polo ativo da demanda.
É o relatório.
No caso em tela, a autora firmou contrato de seguro
condominial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser ressarcida, por
sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pelo segurado, que
sustenta terem sido ocasionados por oscilações na rede de eletricidade
administrada pela ré.
De início, a documentação entranhada ao processo é
suficiente à comprovação da relação jurídica existente entre as partes, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
4
formação da convicção do juízo e à demonstração do pagamento efetuado pela
autora ao seu segurado.
A apólice de seguro com cobertura para danos
elétricos foi juntada a fls. 41/45 e o documento de fls. 66 comprova a quitação de
indenização no montante de R$ 5.396,00, pois identifica os dados das partes, as
informações bancárias referentes ao crédito e a confirmação de pagamento.
Logo, não há falar em inépcia pela falta de documentos
essenciais.
Ademais, considerando que a seguradora objetiva ser
reparada do valor que pagou ao segurado a título de indenização por avarias em
equipamento, é patente seu interesse de agir.
A provocação administrativa não é requisito para o
aforamento da lide, sendo indispensável a observância do princípio constitucional
da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se municie
de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus usuários, não
é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do procedimento
administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se ressarçam do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
5
valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles ocorreram por
falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância, pelo
consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o
acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora
pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores
pagos aos segurados na via administrativa. Julgamento antecipado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do
nexo causal entre o evento e o dano experimentado. Prova documental
colacionada na exordial suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Cauduro Padin - j. 06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
6
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos
segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos
segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da
lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2.
Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora
para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia
da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos
ou defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de onde
decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois
na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a
pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
7
APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA
PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável,
ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o valor
atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°,
do mencionado diploma legal.” (Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 -
31a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL
AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO
DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO
DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.-
Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa
e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM
GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
8
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n° 414/10
da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo - Precedentes desta Corte paulista. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica -
Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária -
Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão
elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia - Excludente
da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio
Donizetti Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo direito
securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
Entretanto, observo que a seguradora notificou
extrajudicialmente a requerida pleiteando o reembolso de indenização securitária
(fls. 68/70), não podendo se exigir outras providências administrativas.
Outrossim, tendo em vista que a requerida é
responsável pelo fornecimento de energia no condomínio onde eclodiu o sinistro,
é manifesta sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
9
Por outro lado, inocorreu o advento da prescrição,
porquanto aplicável ao caso “sub judice” o prazo prescricional previsto no artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, verbis: “Prescreve em
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou
do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo
a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
O denominado fato do serviço consiste justamente no
acidente de consumo decorrente de oscilação na rede de energia elétrica que
envolveu o imóvel segurado, iniciando a fluência do prazo prescricional
quinquenal a partir de então.
A propósito da matéria:
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Prestação de serviços de energia elétrica. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Preliminar rejeitada. Ação ajuizada dentro do prazo
quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação.
Inaplicabilidade do art. 206, § 3°, V do CC. Precedente do C. STJ. É
dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o
ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da
falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária,
o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de
responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Sentença de
procedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n°
1046071-02.2017.8.26.0114 - 37a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Pedro Kodama - j. 04/03/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos
previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
10
mesmo previsto para o segurado. Inépcia da inicial não caracterizada.
Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação
regressiva. Afastada preliminar de ilegitimidade. Responsabilidade objetiva da
empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica e oscilação de
energia configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à
atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da parte autora.
Correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do
efetivo pagamento pela seguradora. Ausência de pedido administrativo não
desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1009448-43.2018.8.26.0068 - 17a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Afonso Bráz - j. 20/02/2020)
No mesmo sentido, o artigo 1°-C da Lei n° 9.494/97
preceitua que “prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos
danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”.
Ora, tendo em vista que o sinistro envolvendo o
segurado da autora, que ensejou o direito regressivo, remonta a 21 de dezembro
de 2016, e o pagamento administrativo foi efetuado em 10 de fevereiro de 2017; a
demanda aforada em 16 de agosto de 2018 mostrou-se temporânea.
Afastadas as matérias preliminares e a prejudicial, o
reclamo comporta acolhimento quanto ao mérito.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto no
artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se quando evidenciados o
advento de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
11
No mesmo sentido, a prestação de serviços está
sujeita ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte
que a responsabilidade da requerida opera independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Nesse contexto, incumbia à autora comprovar, apenas,
o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da culpa da
requerida para sua responsabilização.
Todavia, no caso em tela, a autora não comprovou o
nexo de causalidade entre os danos suportados pelo seu segurado e os alegados
distúrbios na rede de eletricidade administrada pela ré.
O laudo técnico de fls. 51, conquanto faça menção à
ocorrência de descarga atmosférica na data do sinistro; não conclui que essa
descarga atmosférica tenha sido a causa das avarias na peça do elevador do
segurado.
O referido laudo técnico aponta a probabilidade da
queima do inversor do elevador pela queda de raios que atingiram a região, mas
não apresenta certeza no tocante às suas constatações.
Com efeito, o relatório de regulação de sinistro, quando
desacompanhado de laudo técnico concluindo pela ocorrência de danos elétricos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
12
não se presta para, isoladamente, comprovar os fatos constitutivos do direito da
autora.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte tem
orientado:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
-
Embora
a
responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade
entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
em danos em equipamentos de refrigeração decorreram de oscilações no
fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna,
havendo nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório - Sem prova
cabal de que os danos nos equipamentos ocorreram em razão da suposta
oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova
pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes deste E. TJSP - Sentença reformada, para decretar a
improcedência da demanda - RECURSO IMPROVIDO, com observação.”
(Apelação Cível 1022052-03.2019.8.26.0100 - 32a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Luis Fernando Nishi - j. 08/07/2020)
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva.
Danos que teriam ocorrido em decorrência de oscilação da energia no imóvel
do segurado da autora. Ação julgada procedente. Apelação da ré.
Preliminares afastadas. Alegada falta de comprovação dos danos e do nexo
de causalidade. Prova documental insuficiente para demonstrar as alegações
iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos aparelhos para o fim de
comprovar eventual nexo causal entre os danos e o defeito na prestação de
serviços. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019376-15.2018.8.26.0554 -Voto no
13
causalidade: não ocorrência. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.” (Apelação Cível
1006824-31.2018.8.26.0291 - 32a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Francisco Occhiuto Júnior - j. 02/07/2020)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos julgada improcedente. Pretensão à reforma. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo
786 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e
eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação Cível 1009869-96.2019.8.26.0068 - 19a Câmara
de Direito Privado - Relator Des. Mourão Neto - j. 30/06/2020)
Dessa forma, o ressarcimento postulado pelos danos
ocasionados aos bens do segurado da autora é indevido.
Portanto, é de rigor o decreto de improcedência da lide,
incumbindo à autora, vencida, arcar com as custas processuais e honorários
advocatício sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor da causa
atualizado.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR